Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003164-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE MANOEL AMORIM DA SILVA - CPF: 020.477.461-67 (RECORRENTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1003164-32.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Henrique Manoel Amorim Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Henrique Manoel Amorim Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE NO PROCON. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS ENQUANTO O DÉBITO ESTAVA SENDO QUESTIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos protetivos enquanto o débito estava sendo questionado, fatos que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Majora-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

““Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL e confirmo a liminar anteriormente concedida, para: 1 - DETERMINAR que a empresa reclamada efetue revisão da fatura 01/2020, para cobrar tão somente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos; 2 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.”

O reclamante questiona a cobrança referente a fatura com vencimento em 10/02/2020, no valor de R$ 347,06, ao argumento que está muito acima do regularmente auferido. Argumenta que tentou solucionar o problema de forma administrativa, por meio do PROCON, porém sem êxito, e ainda teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese as alegações da Reclamada, ao analisar o histórico de consumo do autor, é possível verificar que a referida fatura está muito acima do regularmente auferido, conforme se verifica abaixo, e não havendo provas de que a Reclamada buscou solucionar o problema administrativamente, a cobrança indevida e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constituem falha na prestação do serviço e dão ensejo a reparação por dano moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos protetivos enquanto o débito estava sendo questionado, fatos que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser acolhida a pretensão de majoração, e elevado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda os casos análogos julgados por esta Turma.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso do autor
e majoro o valor da condenação

a título de dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), em consequência
, nego provimento ao recurso da Reclamada
e a condeno pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022